Tribunal: STJ
Processo: 0006802-02.2024.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162909 - MG
(2026/0030499-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FARLEY PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há
necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que, não obstante o
reduzido valor dos bens e sua restituição, a multirreincidência e os maus
antecedentes em delitos patrimoniais impedem o reconhecimento da
insignificância. A conclusão do Tribunal
, na hipótese, está em
a quo

consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. O pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de
pena não foi suscitado nas razões do recurso especial. O foco da
irresignação defensiva foi a contrariedade aos arts. 1o e 155 do Código
Penal e 386, III, do Código de Processo Penal, e o único pedido
formulado foi a absolvição com base no princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA56921594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ef692163-5287-40ef-a5d6-e97534f78829

Fica inviabilizado o exame do tema, por se tratar de inovação recursal.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas
(Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
19 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56921594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: ef692163-5287-40ef-a5d6-e97534f78829

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162909 - MG
(2026/0030499-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FARLEY PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
ATIPICIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
MULTIRREINCIDÊNCIA.
MAUS
ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a
mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor
representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão
causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há
necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da
fragmentariedade e da subsidiariedade.
2. A decisão agravada foi clara ao demonstrar que, não obstante o
reduzido valor dos bens e sua restituição, a multirreincidência e os maus
antecedentes em delitos patrimoniais impedem o reconhecimento da
insignificância. A conclusão do Tribunal
, na hipótese, está em
a quo

consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. O pretendido abrandamento do regime inicial de cumprimento de
pena não foi suscitado nas razões do recurso especial. O foco da
irresignação defensiva foi a contrariedade aos arts. 1o e 155 do Código
Penal e 386, III, do Código de Processo Penal, e o único pedido
formulado foi a absolvição com base no princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

Fica inviabilizado o exame do tema, por se tratar de inovação recursal.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava de decisão em que conheci do
FARLEY PEREIRA SILVA
agravo e neguei provimento ao recurso especial.
No regimental, a defesa sustenta a aplicação do princípio da
insignificância, em razão do valor ínfimo dos bens subtraídos e de sua restituição
integral. Colaciona precedentes em que foi reconhecida a atipicidade mesmo com a
existência de registros criminais pretéritos.
De modo subsidiário, alega ser cabível a fixação do regime aberto para o
início do cumprimento da pena.
Postula seja reconsiderado o
ou submetido o feito ao órgão
decisum
colegiado.
VOTO
A despeito das ponderações defensivas, é caso de manutenção do
combatido.
decisum
A decisão agravada foi clara ao demonstrar que, não obstante o reduzido
valor dos bens e sua restituição, a multirreincidência e os maus antecedentes em
.
delitos patrimoniais impedem o reconhecimento da insignificância
Como já explicitado, a conclusão do Tribunal
está
a quo
em
, o que inviabiliza o acolhimento da
consonância com a jurisprudência do STJ
pretensão defensiva. Confira-se (fls. 506-509, destaques no original):
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira
instância, à pena de 1 ano, 5 meses e 26 dias de reclusão em
regime inicial semiaberto, mais multa, como incurso no art. 155,
, do Código Penal. Na sentença, a Magistrada registrou que,
caput
"conquanto os objetos subtraídos tenham sido avaliados em
menos que 10% do salário-mínimo vigente à época do fato (id
10204335204 - p.
), observa-se que não se fazem presentes
32/34
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

os requisitos subjetivos para a aplicação da referida teoria, já que
o acusado é multirreincidente e portador de maus
(ostentando
antecedentes em delitos patrimoniais
oito
)" (fl. 302, grifei).
condenações definitivas anteriores por furto
Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal de origem negou
provimento ao apelo, sob a seguinte motivação (fls. 393-394,
destaquei):
Postula a defesa, como visto, que seja aplicado ao caso o
princípio da insignificância, também chamado de ?princípio
da bagatela?, causa supralegal de exclusão da tipicidade
material, com a consequente absolvição do recorrente.
A pretensão não prospera.
[...]
Nota-se, portanto, que a aplicação do princípio da
insignificância deve ser reservada a casos excepcionais.
Como já dito, para a aplicação do princípio da
insignificância, deve ser analisado o caso concreto,
perpassando-se pelas consequências jurídicas e sociais da
conduta praticada pelo agente, sendo inadmissível o seu
reconhecimento quando ausentes quaisquer dos requisitos
apontados pela doutrina
jurisprudência para seu
e/ou
acolhimento.
No caso dos autos, da análise da CAC juntada aos autos em
documento de ordem n. 08), constata-se que o réu é
multireincidente, inclusive específico por crime contra o
patrimônio, o que, por si só, afasta a aplicação do
.
princípio da insignificância

Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não
basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado
o desvalor representado pela conduta humana, bem como a
extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito
de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos
princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade.
As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se
revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta
- possibilidade jurídica de incidência da pena -, que atribui
conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito
como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com a
estrutura tripartite (formal) tradicionalmente adotada, conforme
expus de maneira mais aprofundada no julgamento do
, ocorrido em
REsp n. 1.864.600/MG
15/9/2020.
Por oportuno, ressalto que, por se tratar de categorias de conteúdo
absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam
dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado,
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos da
conduta delitiva e dos condicionamentos sociais em que se
inserem o agente e a vítima.
Nesse contexto, o diálogo entre a política criminal e a
dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também
ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se
compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento
social do acusado nos últimos anos.
Assim, os registros de vida pregressa devem ser entendidos
, e não subjetivos. Isso porque não se
como elementos objetivos
avalia a pessoa do agente, mas, sim, o seu histórico penal - que
pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade - e a
perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.
O exame desses dados alinha-se com o princípio da isonomia,
pois o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que
furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na
impunidade.
Na espécie, verifico que as instâncias ordinárias foram claras ao
asseverar que o agravante é multirreincidente e portador de
maus antecedentes pela prática de crimes patrimoniais, com
.
oito condenações pretéritas pelo cometimento de furtos
Assim, a despeito do reduzido valor do bem e da sua restituição
integral à vítima, entendo
a incidência do princípio
não ser viável
da insignificância, diante da recidiva criminal, o que está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Recordo, por oportuno, o posicionamento consolidado no
julgamento do Recurso Especial n.
sob o rito dos
2.062.375/AL,
recursos repetitivos (Tema 1.205), de que "a restituição imediata e
integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo
" (
suficiente para a incidência do princípio da insignificância
, relator Ministro
,
REsp n. 2.062.375/AL
Sebastião Reis Júnior
Terceira Seção, julgado em
DJe de
25/10/2023,
30/10/2023,
grifei).
Confiram-se, ainda:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
MAJORADO
TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ACUSADO
REINCIDENTE ESPECÍFICO, QUE OSTENTA QUATRO
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
POR
FURTO.
HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE
DO COMPORTAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. O recorrente tentou subtrair cabos e fios elétricos de uma
empresa durante o repouso noturno, sendo multirreincidente
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

específico com quatro condenações definitivas por furto e
maus antecedentes por condenação por roubo.
[...]
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio
da insignificância pode ser aplicado ao delito de furto
simples, quando o agente é multirreincidente específico e
possui maus antecedentes.
[...]
5. A jurisprudência do STF e do STJ entende que a
reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação
do princípio da insignificância, devido à maior
reprovabilidade do comportamento e à periculosidade social
da conduta.
[...]
8. Recurso improvido.
[...]
(
, relator Ministro
REsp n. 2.108.506/SP
Sebastião Reis
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Júnior
24/6/2025,
)
30/6/2025.

[...]
1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da
insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos
requisitos
exigidos
pela
jurisprudência,
que
são
cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente.
2. No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de
estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em
R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à
época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos,
sua reincidência e os maus antecedentes justificam o
prosseguimento da atividade punitiva estatal.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP
, Sexta Turma, julgado em
Rogerio Schietti Cruz
DJEN de
grifei)
17/6/2025,
25/6/2025,

Quanto à fixação do regime aberto para o início do cumprimento da
pena, observo que a matéria não foi apresentada na petição de interposição do
. O foco da irresignação defensiva foi a contrariedade aos arts. 1o
recurso especial
e 155 do Código Penal e 386, III, do Código de Processo Penal, e o único pedido
formulado foi a absolvição com base no princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

Assim, fica inviabilizado o exame do tema nesta oportunidade.
No ponto, recordo que "pedidos apresentados apenas em sede de agravo
regimental, sem contextualização nos fundamentos do recurso original,
" (
configuram inovação recursal e não podem ser conhecidos
AgRg no
, relator Ministro
, Sexta Turma,
AREsp n. 2.486.366/SP
Carlos Pires Brandão
julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
23/12/2025)
No mesmo sentido:
[...]
1.
, como ocorre
Não é cabível inovação em agravo regimental
na tese da detração,
, e que,
não invocada anteriormente
ademais, não influenciaria o presente caso, uma vez que a
modalidade intermediária foi fixada em função da existência de
circunstância judicial negativa. Precedentes.
2. A pena-base foi exasperada na fração de
considerada
1/6,
razoável e proporcional "em razão da diversidade de espécies e
quantidade da droga apreendida", o que se encontra de acordo
com o previsto no
da Lei de Drogas.
art. 42
3. Não é cabível a substituição das penas por não se mostrar
suficiente à prevenção do delito em virtude da diversidade, da
natureza e da quantidade das drogas apreendidas, além das
circunstâncias fáticas constantes no acórdão recorrido.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(
, relator Ministro
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.304.968/SP
Og
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Fernandes
3/2/2026,
13/2/2026)

[...]
5. Matéria não apresentada na inicial no
não merece ser
writ
.
analisada, por se tratar de indevida inovação recursal
[...]
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em
parte e, nessa extensão, desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 984.561/SP
Joel Ilan
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Paciornik
16/12/2025,
)
23/12/2025.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos”
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56921695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/05/2026 14:09:00
Código de Controle do Documento: f43c84b8-606e-4f51-be80-6904aaee0bc6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0030499-6
AREsp 3.162.909 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00068020220248130433 10000251597886004 68020220248130433
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FARLEY PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FARLEY PEREIRA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora
Convocada do TJDFT), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.

C54264155191820;0740@
2026/0030499-6 - AREsp 3162909 Petição : 2026/0045720-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56900072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:32:18
Código de Controle do Documento: 1F723560-CBC2-4750-A951-84CA7EECCB89